Tribunal: TJSP
Processo: 1074321-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NEGATIVAÇÃO POSSÍVEL, DADA A EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO QUE NÃO FOI PAGO. AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA PARA A DEFINIÇÃO DO EXATO VALOR DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO QUE NÃO OBSTA O CESSIONÁRIO DE PROMOVER ATOS DE COBRANÇA, ENTRE OS QUAIS A INSCRIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NEGATIVAÇÃO POSSÍVEL, DADA A EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO QUE NÃO FOI PAGO. AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA PARA A DEFINIÇÃO DO EXATO VALOR DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO QUE NÃO OBSTA O CESSIONÁRIO DE PROMOVER ATOS DE COBRANÇA, ENTRE OS QUAIS A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 290 E 293 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.